Tribunal: TJDFT
Processo: 0711027-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711027-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDENORA DA COSTA BRANDAO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar a correta guia de pagamento relativa ao preparo recursal, haja vista que, o comprovante de pagamento ID 15874608 possui código de barras diverso da guia de ID 15874607, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, § 7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 8 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora